Tribunal: TJMT
Processo: 0003205-55.2014.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003205-55.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DANIELA MARQUES CARDOSO - CPF: 017.259.131-78 (APELADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), FABIANA CARDOSO DA SILVA - CPF: 016.336.611-05 (APELADO), FREDYSON RIBEIRO SOARES - CPF: 055.170.156-03 (APELADO), PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO - CPF: 021.601.861-71 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de a execução ter sido extinta pela prescrição intercorrente, o pedido executório foi ajuizado em decorrência do não cumprimento da obrigação de forma voluntária pelos devedores, não sendo coerente a condenação da parte autora nos honorários.

2. Pelo que rege o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da causa deverá arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003205-55.2014.8.11.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DANIELA MARQUES CARDOSO, FABIANA CARDOSO DA SILVA, FREDYSON RIBEIRO SOARES, PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença em autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003205-55.2014.8.11.0037 Cód. 130585 da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste /MT, movida em desfavor de
DANIELA MARQUES CARDOSO, FABIANA CARDOSO DA SILVA, FREDYSON RIBEIRO SOARES, PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO
, em que se julgou “
EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte embargante que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”.
(id. 143758215)

A apelante entende que os honorários não são devidos, pois
“não há que se falar em condenação do Banco Autor ao pagamento de quaisquer importâncias referentes as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil”.

Argumenta ser “
cabível a aplicação do princípio da causalidade no presente caso, pois foi o réu, com seu procedimento irregular e desídia em quitar as obrigações assumidas perante ao Banco, que ensejou a propositura da demanda, tendo o autor de recorrer ao Poder Judiciário para ver resguardado o seu direito
”.

Em suma, requer o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença com o fim de retirar a condenação aos honorários sucumbenciais.

(id. 143758217)

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 143758222)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença em autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003205-55.2014.8.11.0037 Cód. 130585 da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste /MT, movida em desfavor de
DANIELA MARQUES CARDOSO, FABIANA CARDOSO DA SILVA, FREDYSON RIBEIRO SOARES, PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO
, em que se julgou “
EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte embargante que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”.
(id. 143758215)

A controvérsia recursal é se, sem a ocorrência da prescrição da execução, teria a parte exequente de arcar com custas e honorários.

Como se sabe, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se refere apenas ao decurso do tempo, mas também à inércia do credor em adotar as diligências necessárias ao andamento do feito.

Ocorre que não se pode considerar que foi o credor insatisfeito o causador do ajuizamento da execução, penalizando-o não só com a perda de seu patrimônio, mas também com o ônus de arcar com os honorários do advogado do devedor.

Trata-se de clara incidência do princípio da causalidade em desfavor dos executados, pois, apesar da execução ter sido extinta pela prescrição intercorrente, o pedido executório foi ajuizado em decorrência do não cumprimento da obrigação de forma voluntária pelos devedores.

Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, pois a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

O princípio da causalidade inspirou o entendimento exposto na Súmula 303 do STJ
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Além disso, o Código de Processo Civil consagra os princípios da efetividade (art. 4o), da boa-fé processual (art. 5o) e da cooperação (art. 6o), tudo no intuito de que a prestação jurisdicional seja não somente rápida e correta, mas também eficaz, efetiva.

Ora, a parte credora move a execução visando à satisfação da obrigação e de que a seu título seja dada eficácia. Se não houve satisfação por impossibilidade material, por ausência de cooperação por parte do devedor, não há de se fazer com que o exequente arque com os ônus, eis que não deu causa ao processo.

A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, os devedores que deixaram de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional).

Dito isso, não é possível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, especialmente porque a parte questiona a respeito disso em seu recurso de apelação.

Efetivamente, ao devedor deveria ser imputada a responsabilidade pela instauração da demanda, por manifestar renitência quanto à pretensão do exequente, justificando o ajuizamento do feito.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA.
DESCABIMENTO
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1670425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DE 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – CONTRADITÓRIO OBSERVADO -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que a prescrição aplicável às cédulas de crédito bancário, é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 44 da Lei 10.931/04 c/c/ artigo 70 do Decreto no 57.663/66, (Lei Uniforme de Genebra). (...) encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão. Desnecessário, para o seu reconhecimento, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. No caso dos autos, não há falar em prescrição intercorrente, pois não caracterizada a inércia do credor, advindo a longa demora no trâmite de questões relacionadas às dificuldades de localização de bens passíveis de constrição, bem como à morosidade do próprio Poder Judiciário. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNANIME. (Agravo de Instrumento, No 70085231876, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 29-09-2021) (...) Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). (...) (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020).”
(N.U 0056229-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)
.

Portanto, pelo princípio da causalidade, a verba honorária deverá ser atribuída à parte que deu causa à instauração do feito, que nesse caso são os executados.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para inverter o ônus sucumbencial, devendo as custas processuais e honorários ficarem a encargo exclusivo dos executados/apelados.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022